Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706295-54.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, PRESIDENTE DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP, CECIN SARKIS SIMÃO &amp; CIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DATA INICIAL PARA IMPETRAÇÃO. CIÊNCIA DO ATO. CARÁTER ADMINISTRATIVO DOS ENTENDIMENTOS DA CORTE DE CONTAS. DECADÊNCIA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado para resguardar direito de preferência sobre imóvel que foi alienado pelo Edital n. 08/2019 – TERRACAP. Em suas razões, defende ocupar o imóvel há mais de 50 anos em razão de contrato de comodato e que não foi notificada previamente à alienação do imóvel. 2. A sentença proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF pronunciou a decadência para impetração do mandado de segurança (art. 485, IV, do CDC, c/c art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/09). Em suas razões recursais, a impetrante sustenta a necessidade de suspensão do Edital n. 8/2019, que deu ensejo à reclamação n. 22266/2019-e, perante o TCDF, no qual deferiu-se medida cautelar determinando a suspensão dos efeitos do ato ilícito impugnado. Assim, aponta que decisão do TCDF suspendeu a fluência do prazo decadencial, que somente teria voltado a correr após 10/05/2021, data na qual tomou ciência da revogação da liminar da Corte de Contas. Além de indicar o termo inicial que entende correto, a apelante ainda sustenta que o mandado de segurança foi impetrado dentro dos cento e vinte dias previstos na legislação de regência. 3. A impetrante se volta contra ato praticado em 2019, uma vez que o procedimento licitatório foi realizado no dia 30 de agosto de 2019 (ID 101945405) e a homologação da licitação se deu em 16 de setembro de 2019 (ID 101945408), ou seja, há cerca de 2 (dois) anos. 4. A jurisprudência pacífica do STF considera como termo inicial do prazo decadencial para a propositura do mandado de segurança a data da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, ocasião em que se revela apto a produzir efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante. Precedente: STF, AgRg no MS 23.528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19.08.2011. 5. A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento considerando a ciência da decisão como termo inicial para o prazo de impetração do mandado de segurança, e não a decisão da Corte de Contas. Nas razões de julgamento, a Corte Especial consignou que o recurso administrativo interposto não é dotado de efeito suspensivo. Precedente: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI vs PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1300172, 07239592620198070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 4/12/2020. 6. Os julgamentos proferidos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal possuem caráter administrativo, não havendo falar em suspensão do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 23 da Lei 12.016/2009, sustentando a inocorrência da decadência do direito de impetrar o presente mandado de segurança. Aduz que deve ser considerada a existência de medida cautelar determinando a suspensão dos efeitos do ato ilícito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto à mencionada contrariedade ao 23 da Lei 12.016/2009, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO DENEGATÓRIO DA SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. PEDIDO DE REVISÃO DE DECISÃO DA CORTE ESTADUAL DE CONTAS, DESTITUÍDO DE EFEITO SUSPENSIVO, QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO WRIT. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 420 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado, em 11/12/2018, por Vandyr Sebastião Miranda Barcellos, por meio do qual pretende ver cassado suposto ato coator perpetrado pelo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo e pelo Procurador Geral do Município de Fundão/ES, que julgara irregulares as contas do Município do exercício de 2009, apresentadas pelo então Prefeito do Município de Fundão/ES, e impusera ao impetrante - que, à época ocupava o cargo de Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos - o pagamento, de forma solidária com o Prefeito, de 5.383, 86 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), além de multa de 500 VRTE, em decorrência de pagamento irregular de horas extras a servidores do aludido Município. O débito foi-lhe imputado por acórdão do Tribunal de Contas do Estado de 14/12/2016, publicado em 14/03/2017. Transitado o aludido acórdão em julgado em 24/07/2017, apresentou o impetrante pedido de revisão do acórdão do Tribunal de Contas do Estado, pedido que não foi conhecido, por acórdão de 05/06/2018. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de decadência para a impetração do writ, porquanto o pedido de revisão, formulado pelo impetrante, perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, não teria o condão de interromper o aludido prazo decadencial, nos termos da Súmula 430 do STF e da jurisprudência do STJ. III. No caso, o Tribunal de origem denegou a segurança, sob o fundamento de que, "conquanto o impetrante tenha adunado aos autos acórdão proferido no julgamento do Processo 531/2010 (fls. 71/91), na sessão do dia 05/06/2018, insurge-se, a bem da verdade, contra o acórdão que não conheceu do Pedido de Revisão TC - 08535/2017-3". O acórdão recorrido invocou a Súmula 430 do STF - no sentido de que "pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança" -, bem como a jurisprudência do STJ, para concluir, fundamentadamente, que, "a partir da publicação do acórdão TC 1241/2016, proferido no julgamento do Processo 531/2010, é que o impetrante teria 120 dias para impetrar mandado de segurança objetivando discutir suposta ilegalidade. Ressai da certidão de fl. 185 que o aludido decisum foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico da autoridade coatora em 13/03/2017, considerando-se publicado, portanto, em 14/03/2017. Nada obstante, o mandamus só foi impetrado em 11/12/2018 (fl. 02), muito tempo após transcorrido o prazo legal, razão pela qual deve ser reconhecida a decadência". IV. Todavia, a parte recorrente deixou de impugnar, especificamente, os referidos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para a sua manutenção, limitando-se a ratificar, quase que literalmente, as razões da inicial da impetração, acrescentando apenas - em dissonância com a pacífica jurisprudência do STJ, também invocada como fundamento do acórdão recorrido, e sem nada aduzir quanto à inexistência de efeito suspensivo do pedido de revisão, que não interrompe o prazo para a impetração do writ - que o início da contagem do prazo decadencial dá-se somente após a decisão final do ato administrativo impugnado, defendendo que, "caso contrário, não se garantiria ao recorrente, seus direitos de defesa, também garantidos na esfera administrativa". V. Ante tais premissas, a pretensão recursal não merece ser conhecida, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal, porquanto o impetrante não apresentou, no Recurso Ordinário, as razões pelas quais entende que não poderiam prevalecer os aludidos fundamentos do acórdão combatido, que deixaram de ser impugnados, no presente apelo. VI. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a teor dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e 1.028 do CPC/2015 e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Com efeito, "no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017). VII. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 01/08/2012), como no caso. VIII. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não conhecido. (RMS n. 64.840/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática no MS n. 28.805, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 23/08/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010